Tribunal: TJBA
Processo: 8056155-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056155-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ELIZEU LIMA BATISTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LIVIA ASSUNCAO VITORINO

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PISCOMOTRICIDADE E PSICOPEDAGOGO. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8056155-32.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e como Agravado

ELIZEU LIMA BATISTA SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator